Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVENTÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÓPIA DO CONTRATO E DEMAIS INFORMAÇÕES. TENTATIVA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido de determinação de exibição de documento e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. A parte autora/recorrente, em suas razões recursais, destaca que foram diversas as tentativas para a obtenção do contrato de empréstimo e demais informações acerca da dívida, as quais só foram devidamente fornecidas com o ajuizamento da ação; que a falha na prestação do serviço é evidente em decorrência da demora injustificada e do descaso ao consumidor, atrasando o processo de inventário. Requer a reforma parcial da sentença pela procedência do pedido de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78060012).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Inicialmente, registra-se que o polo ativo da ação é formado pelo espólio de Adriane Ferreira Gomes, em que a única herdeira e inventariante necessitava de informações sobre dívida bancária deixada pela falecida para dar andamento ao processo de inventário.
6. Compulsado os autos, verifica-se que foram diversas os contatos realizados na tentativa de obter informações sobre a dívida deixada pela falecida (ID 78058706 a 78058708 e 78059959 a 78059970), porém as repostas enviadas eram contraditórias e insuficientes, ao ponto de numa delas ser informado que não foi identificado o CPF da falecida no banco de dados. A única informação que a inventariante conhecia era a existência da dívida perante o banco réu/recorrido, conforme relatório fornecido pelo Banco Central (ID 78058705).
7. A busca por informações teve início em 26/09/2024 (ID 78058707), mas somente com o ajuizamento da ação (07/05/2025) a parte autora finalmente conseguiu obter a cópia do contrato de empréstimo e a situação da dívida (ID 78059997 a 78059999). Frisa-se que desde o primeiro contato foi sinalizado o falecimento da titular da dívida e a intenção em quitar o débito (ID 78058707).
8. Nesse contexto, a falha na prestação do serviço resta caracterizada pela demora excessiva e injustificada na entrega da documentação, gerando transtornos e angústia à parte autora em momento de vulnerabilidade decorrente do falecimento da devedora.
9. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensador e pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido taxa Selic a partir desta data. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.